Tribunal: TJES
Processo: 5030833-68.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030833-68.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO PARCIAL DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5030833-68.2025.8.08.0024

Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Recorrido: LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO PARCIAL DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação movida pela parte autora em face da empresa EDP, condenando-a ao pagamento de indenização decorrente de falha técnica que resultou na interrupção parcial (ausência de uma das fases) do fornecimento de energia elétrica na residência do consumidor. A EDP, em suas razões recursais, reitera a tese defensiva sustentando que a interrupção decorreu de um problema de conexão no ramal de serviço, evento que qualifica como caso fortuito ou de força maior, pugnando, ao final, pela reforma integral da sentença para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a suspensão do fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação do serviço essencial e dá ensejo à responsabilidade da concessionária; (ii) analisar se o dano moral está configurado e se o
quantum
indenizatório fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Ao compulsar os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4.
A parte ré/recorrente alega excludente de responsabilidade pelo fato de a queda de energia ter ocorrido em razão de um problema técnico em sua rede de conexão. A respeito do ponto, é preciso reforçar que defeitos na infraestrutura externa e ramais de distribuição não configuram hipótese capaz de eximir a concessionária, pois constituem fortuito interno inerente ao risco do próprio empreendimento. Por outras palavras, a alegação de que a interrupção se deu por falha técnica no ramal de serviço não afasta o nexo causal, visto que a adequada manutenção das redes externas é dever contínuo da fornecedora. Logo, diante da interrupção parcial da energia elétrica na residência do autor e da ausência de solução adequada e tempestiva por parte da concessionária, resta evidente o defeito na execução do serviço, circunstância suficiente para ensejar o dever de indenizar.

5.
Por último, no que se refere ao dano moral, nota-se que estão presentes os seus requisitos na hipótese narrada. Embora inexista nos autos uma delimitação temporal exata sobre a duração da falha, a privação de uma das fases da rede bifásica é suficiente para desestruturar severamente a rotina e o bem-estar no ambiente doméstico. Soma-se a isso o fato de que o consumidor recebeu orientação equivocada no atendimento realizado pela própria ré, sendo inicialmente informado acerca da existência de débito vinculado à unidade consumidora, circunstância que o levou a efetuar pagamento acreditando que a situação seria prontamente resolvida, o que não ocorreu em razão da natureza técnica do problema. Tal contexto ultrapassa os meros aborrecimentos cotidianos e evidencia violação aos direitos da personalidade da parte autora, sendo devida a indenização por danos morais.

6.
Outrossim, o
quantum
indenizatório fixado na origem é proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) na forma do art. 85, § 8º do CPC.

Tese de julgamento:

1. “A interrupção, ainda que parcial, no fornecimento de energia elétrica decorrente de falha técnica vinculada ao ramal de serviço configura defeito na prestação de serviço essencial, não sendo suficiente, para afastar a responsabilidade objetiva da concessionária, a alegação genérica de caso fortuito ou força maior.”

___________

Dispositivo relevante citado:
Lei n.º 8.078/90; Lei n.º 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema nº 451.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)